Tribunal: CARF
Processo: 10925.900967/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900967/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.737 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRRF. DEDUÇÃO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900967/2008-81
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900967/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
97100) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 28, que não homologou a compensação constante da DCOMP
22452.74240.250906.1.7.02-0605, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 informado no montante de R$ 100.187,63 e reconhecido no valor de R$
92.444,30, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 7.743,33.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/13), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que deixou de retificar as DCTF do 1o e 2o trimestres de 2004 para
informar que os débitos foram compensados na DCOMP retificadora, em vez da retificada, e que
não pode ser penalizada em decorrência de erro meramente formal no preenchimento da DCTF.
No acórdão a quo, a não homologação da DCOMP em questão foi mantida, tendo
em vista que o interessado não trouxe à colação informe de rendimentos, tampouco a fonte
pagadora BB Referenciado DI LP Corporativo, CNPJ no 04.061.151/0001-00, na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
relativa ao ano-calendário de 2001, declarou o interessado como beneficiário de qualquer
rendimento e retenção no código 8045.
Ciência do acórdão DRJ em 31/07/2015 (folha 103). Recurso voluntário
apresentado em 31/08/2015 (folha 105).
A recorrente, às folhas 106/123, em síntese do necessário, apresenta, para
comprovação, os documentos às folhas 125/127.
É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900967/2008-81

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os comprovante de câmbio à folha 125, a seguir reproduzido, demonstra a
ocorrência, em 26/06/2003, de pagamento referente a de serviço técnico, por parte da recorrente,
a pessoa jurídica domiciliada no exterior, no valor de R$ 23.232,30, com a correspondente
retenção de IRRF de 25% sobre a base de cálculo reajustada no valor de R$ 7.743,33. Os
extratos bancários às folhas 126/127, também reproduzidos a seguir, demonstram o débito na
conta corrente da contribuinte, em 26/06/2003, do valor correspondente ao referido pagamento,
acrescido de taxas e tarifas e, em 27/06/2003, do montante recolhido de imposto de renda retido
na fonte correspondente:

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900967/2008-81

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900967/2008-81

A contribuinte pleiteia a dedução deste montante de R$ 7.743,33 de IRRF
recolhido na apuração de seu IRPJ do ano-calendário de 2003, de forma a compor seu saldo
negativo de IRPJ daquele período.
O art. 231, inciso III, do RIR/99, vigente no período em questão, estabelece o que
segue em relação a deduções do imposto anual:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...) (grifei)
Como se vê, o montante de IRRF recolhido pela recorrente que esta pretende
deduzir de seu IRPJ do ano-calendário de 2003 não é incidente sobre receitas suas, computadas
na determinação de seu lucro real. Corresponde a receitas de seu prestador de serviço, pessoa
jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento ensejou o recolhimento por parte da recorrente
na qualidade de responsável, na forma determinada pelos art. 708, 717 e 725 do RIR/99, com
base no § único do art. 45 do CTN:
RIR/99:
TÍTULO I
TRIBUTAÇÃO NA FONTE
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900967/2008-81

(...)
CAPÍTULO V
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
(...)
Seção VI
Rendimentos de Serviços
Subseção I
Serviços Técnicos e Assistência Técnica e Administrativa
Incidência
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975,
art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 100).
(...)
CAPÍTULO VI
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
Seção I
Retenção do Imposto
Responsabilidade da Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713,
de 1988, art. 7o, § 1o).
(...)
Reajustamento do Rendimento
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
(grifei)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900967/2008-81

CTN:
TÍTULO III
Impostos
(...)
CAPÍTULO III
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
(...)
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título,
dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam. (grifei)
Assim, na operação a que se referem os documentos em análise, o fato gerador do
imposto foi a aquisição de disponibilidade econômica de renda por parte do prestador de serviço
domiciliado no exterior, contribuinte do imposto, tendo sido atribuída à recorrente, por lei, a
condição de responsável pela retenção e recolhimento.
Desta forma, não há como deduzir do imposto de renda da recorrente do ano-
calendário de 2003, de forma a compor seu saldo negativo de IRPJ daquele período, o valor do
imposto, por ela retido e recolhido na condição de fonte pagadora responsável, incidente sobre os
valores por ela pagos em 26/06/2003 a prestador de serviço domiciliado no exterior.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital